Tribunal: TJPA
Processo: 0805059-95.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805059-95.2025.8.14.0000

REQUERENTE: GILBERTO BATISTA MARTINS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PEDIDO QUE DEVE SER FEITO EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de revisão criminal ajuizado com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma da condenação do requerente, pelo Tribunal de Justiça do Pará, em sede de Apelação Criminal, como incurso no tipo penal inserto no
art. 214, parágrafo único, c/c art. 226, II, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro
e o condenou à reprimenda de
12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) permitir a oitiva de duas testemunhas para produção de novas provas; (ii) saber se houve cerceamento de defesa, sob alegação de utilização das provas da acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal tem caráter excepcional e só pode ser concedida nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, sendo incabível para simples reanálise da dosimetria penal quando esta se encontra devidamente fundamentada.

4. A
oitiva das duas testemunhas, apontadas pela defesa, que supostamente trazem fatos novos e relevantes a serem apurados por esta Corte de Justiça
, devem ser requeridas no Juízo de 1º Grau, por meio de Justificação Criminal.

5. O revisionando busca
rediscutir matéria já abordada e julgada por este Tribunal, o que não se permite em sede de Revisão Criminal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal conhecida e improcedente.

Tese de julgamento
:
“A revisão criminal, deve ser julgada improcedente, quando se tratar de mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação pelo órgão colegiado, e não havendo fato novo a considerar.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, 621, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 112.310/SP; TJPA, 2018.01093014-05; TJPA, 187.145, 2019.02567028-47, 205.656.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE a ação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quinze dias do mês de abril e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 15 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, requerida por
GILBERTO BATISTA MARTINS,
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a
r.
decisão que, nos autos da Apelação Penal de n.º 0004438-07.2011.8.14.0006, manteve a sentença
a quo
e o condenou à reprimenda de
12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, como incurso no tipo penal inserto no
art. 214, parágrafo único, c/c art. 226, II, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narra a revisional, que o juízo de primeiro grau condenou o autor pela prática do crime previsto no art. 213, §1º (estrupo de menor); art. 71, caput, (ação reiterada da mesma espécie de tipo penal); e art. 226, inciso II (aumento da pena pela metade quando o crime for cometido por pai e padrasto da vítima) todos do CPB, com uma pena a cumprir de 12 (doze) anos e 03 (três) meses, de reclusão em Regime Fechado, eis que faria supostamente teria praticado abuso sexual contra a enteada.

Alega que, houve erro judiciário ao condenar o réu, uma vez que referido
decisum
não condiz com a verdade dos fatos que conduziram a prisão do revisionando, pois a vítima desdisse a denúncia outrora realizada.

Afirma, que a suposta vítima apresenta depoimento dubio e contraditório, por vezes acusando e depois negando a ocorrência dos fatos narrados na exordial.

Assevera, que após findar o processo, surgiu a testemunha Sr. Antônio Jorge Silva Cunha, que afirmou que a vítima foi ao Fórum para retirar as acusações contra o condenado e que teria ouvido da suposta ofendida que foi induzida a fazer a denúncia pelo Sr. Madson Renato, à época seu namorado.

Aduz, ainda, que a testemunha Sra. Raimunda Marly de Lima Cordeiro, mãe da vítima, também declarou que a filha confessou ter denunciado o revisionando, pois a genitora não aceitava o namoro com o Sr. Madson, eis que na época possuía apenas 14 anos de idade.

Alega, também, a existência de nulidades na sentença, sob alegação de que os fatos estão fora da realidade, ocasionado ofensa ao contraditório e a ampla defesa, por serem usados elementos, depoimentos e argumentos apenas da esfera acusatória.

Dessa maneira, requer seja conhecida e provida a presente Revisão Criminal, e, ao final a liberdade do revisionando Gilberto Batista Martins.

A Certidão de Trânsito em Julgado foi juntada à ID 76333985 – Pág. 48.

Na data de 24/03/2025, deferi a justiça gratuita em favor do revisionando (ID 25664910 – Pág. 54).

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifesta-se pelo conhecimento e
improcedência
da revisão criminal manejada em favor de Gilberto Batista Martins.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, e, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

O autor alega que,
as declarações da vítima não condizem com a realidade dos fatos
. Além disso, afirma haver
duas testemunhas a serem ouvidas
e que trazem relevantes declarações acerca dos acontecimentos narrado nos autos e, ainda, que
houve nulidade por cerceamento de defesa
, tendo em vista que foram utilizados elementos, argumento e depoimentos apenas da acusação.

Em que pese o esforço argumentativo do requerente, a
revisão

criminal
é improcedente.

Como ação autônoma e de fundamentação vinculada, a
revisão

criminal
ajuizada com base no inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal exige ainda prova pré-constituída.

A prova nova apta a ensejar a
revisão

criminal
é aquela cuja existência não era ou não pôde ser cogitada à época da condenação. Além disso, é indispensável que tenha sido produzida sob o crivo do contraditório, uma vez que inadmissível em sede revisional a oitiva de
testemunhas
e incabíveis as provas produzidas de forma unilateral. (CAPEZ, Fernando.
Curso de processo penal
. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 821).

Na hipótese dos autos, tenho que
a oitiva das duas testemunhas, apontadas pela defesa, que supostamente trazem fatos novos e relevantes a serem apurados por esta Corte de Justiça
, devem ser requeridas no Juízo de 1º Grau, por meio de
Justificação Criminal
, com observância do contraditório e da ampla defesa e a presença de representante do Ministério Público.

Não por outra razão anota Guilherme de Souza Nucci em Código de Processo Penal Comentado. 6ª ed., p. 957, que é
“direito do condenado produzir, no juízo da condenação, a justificação (...) necessária para instruir seu pedido de revisão criminal”,
ao que acrescenta:
“Pode pretender a inquirição de testemunhas, realização de prova pericial, colheita de documentos, entre outras diligências”.

Esse entendimento, aliás, encontra suporte na Jurisprudência pátria.

Vejamos o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REVISÃO CRIMINAL.
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL
. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de
testemunhas
, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação
criminal
.

2. Neste caso, porém, não há prova nova a ser produzida, uma vez que não há elemento substancial ou formalmente novo apto a justificar futura
revisão

criminal
. Conforme mencionado pelo magistrado singular, a prova que se busca produzir não é nova, isto é, não surgiu após o trânsito em julgado da sentença condenatória, mas, ao contrário, já era conhecida da defesa desde a fase instrutória.

3. A pretensão aqui formulada, na verdade, pretende a reanálise do mérito da ação principal, já transitada em julgado, providência que não se coaduna com o instituto da
revisão

criminal
.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 112.310/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)

Não é outro o entendimento deste Tribunal:

EMENTA:
REVISÃO

CRIMINAL
. PECULATO. ART. 312 DO CP.1. A
Revisão

Criminal
é ação penal de conhecimento de caráter desconstitutivo, de titularidade exclusiva da defesa, que possui fundamentação vinculada, e que seja proposta nos estritos casos autorizados pela lei. Trata-se de medida de exceção que visa atacar a coisa julgada protegida constitucionalmente. Somente poderá ser deferida se restar a configuração da hipótese de deferimento da
Revisão

Criminal
caso a sentença não estiver apoiada em qualquer elemento de convicção, o que não se evidencia nos presentes autos. A prova nova produzida que deve ensejar a procedência da Ação Revisional deve ser aquela pela qual por si só assegura novo pronunciamento judicial favorável ao réu. Nos presentes autos observa-se a ausência de Processo de Justificação Judicial.
Diz-se de prova nova que autoriza o ajuizamento da Ação Revisional, aquela que é produzida mediante processo de justificação judicial com observância do contraditório e da ampla defesa e a presença de representante do Ministério Público, o que não fora feito nos presentes autos
, constatando-se somente a juntada de um depoimento particular, produzido de forma unilateral conforme documento juntado de fls. 456/46. Requerente não trouxe aos autos novos elementos de convicção capazes de demonstrar a sua inocência, restando por conseguinte claros que eventuais dúvidas produzidas no arcabouço probatório dos autos os quais não podem ser dirimidas em
Revisão

Criminal
. Caso concreto que não se amolda em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 621 do CPP. 2. RECURSO NÃO CONHECIDO. (2019.02567028-47, 205.656, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-06-26).

Portanto, tem-se que declarações das supostas testemunhas com o intuito específico de
desfazer condenação
, não constituem elemento probatório idôneo, capaz de
per si
, ensejar a
revisão
da condenação.

Quanto a alegação de nulidade por cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois teriam sido usados elementos, depoimentos e argumentos apenas da esfera acusatória, também
não merece guarida
.

Contudo, no presente caso, resta claro que o autor tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória do Juízo
a quo
, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Inconformado com esse
decisum,
houve Recurso de Apelação para a Segunda Instância, onde as questões da presente Revisão Criminal já foram satisfatoriamente debatidas em segunda instância, conforme se vê do Acórdão ID 25538444 – Págs. 36/42, que deu improvimento ao apelo da defesa, restando o aresto assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL – MENOR DE 14 ANOS – RÉUS PADASTRO E GENITOR DA VÍTIMA – CONTINUIDADE DELITIVA. Nos crimes contra os costumes, os relatos coerentes da vítima, endossados pela prova testemunhal produzida em juízo e pelos elementos materiais carreados, são suficientes para comprovar a prática e a autoria do delito. Os fatos ocorreram entre os anos de 2006 a 2008, tendo a vítima à época entre 12 e 14 anos de idade, incidindo a figura típica do art. 214, parágrafo único, do CP, vigente à época dos eventos. A pena prevista no mencionado dispositivo é mais benéfica que a prevista na nova lei 12.015/09 no art. 217-A do CP. A lei penal só retroage para beneficiar o réu. Mantida a aplicação do art. 214, parágrafo único, do CP c/c art. 9º da Lei 8.072/90 e 71 do CP. Penas reduzidas de ofício. Recurso improvido. Unânime. (TJPA; Processo nº 0004438-03.2011.8.14.0006; Relator: Des Leonam Gondim da Cruz Junior, julgado em 26/07/2021).

Ademais, resta claro que o revisionando busca
rediscutir matéria já abordada e julgada por este Tribunal, o que não se permite em sede de Revisão Criminal
, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRECEDENTE DESTA CORTE. Suscita a Procuradoria de Justiça o não conhecimento da revisão criminal, porquanto não se presta essa ação à revisão de tese já apreciada pelo acórdão confirmatório da sentença a que se visa desconstituir. Melhor sorte não lhe assiste. Isso porque, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade, estando aparelhada com certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e apontando ter sido a decisão contrária à evidência dos autos, encaixa-se o pedido na hipótese prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal, deixando-se à análise do mérito a procedência ou não da tese de reiteração da matéria sustentada em apelação. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL.
Visa o requerente a rediscutir matéria meritória como se a revisão criminal fosse sede para reexame de provas já apreciadas e valoradas pelo juízo a quo e por este Tribunal. Com efeito, a defesa não trouxe qualquer prova nova que não tenha sido analisada por ocasião da sentença/apelação ou que possa inocentar ou modificar a condenação do revisionado tampouco demonstrou que o édito condenatório esteja dissociado de evidências constantes dos autos ou assentado em prova inválida, mas tão somente aduziu alegações já apreciadas em sede de sentença/apelação. Portanto, não houve juntada de qualquer prova nova a subsidiar a presente ação revisional, o que denota se tratar de pedido baseado em mera reiteração de argumentos, em que se pretende o rejulgamento do que já fora decidido.
AÇÃO CONHECIDA E IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.(2018.01093014-05, 187.145, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-08-21).

A defesa não trouxe qualquer prova nova que não tenha sido analisada por ocasião da sentença e do recurso de apelação ou que possa inocentar ou modificar a condenação do revisionando tampouco demonstrou que o édito condenatório esteja dissociado de evidências constantes dos autos ou assentado em prova inválida, mas tão somente aduziu, friso, teses já apreciadas.

A revisão criminal não se mostra como o meio jurídico idôneo para rever o conjunto probatório produzido na ação penal, visto que não pode ser usado como sucedâneo de recurso de apelação, recurso especial ou extraordinário.

Assim, por se tratar, de
mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação pelo órgão colegiado
, e
não havendo fato novo a considerar
, entendo que a presente revisão criminal, deve ser julgada improcedente, já que, verifica-se que o seu objetivo é fazer da mesma, como dito alhures, uma segunda apelação penal, sendo incabível na espécie.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço da ação de Revisão Criminal e, julgo
IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2025.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2025